Tribunal: TJMT
Processo: 1002990-27.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:1002990-27.2024.8.11.0000

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO RURAL, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATOR:
DES(A).NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

REDATOR DESIGNADO
:
JOÃO FERREIRA FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), A.G.B.ARMAZENS GERAIS DA BARRA LTDA - CNPJ: 15.960.057/0001-00 (AGRAVANTE), VALTER MIOTTO FERREIRA REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO VALTER MIOTTO FERREIRA - CPF: 368.573.949-20 (AGRAVANTE), JUAREZ MIOTTO FERREIRA - CPF: 334.543.889-53 (AGRAVANTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), FUNDO DE GESTAO E RECUPERACAO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 35.880.835/0001-68 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO TAVANTI JUNIOR - CPF: 364.422.788-83 (ADVOGADO), LEONARDO LAVELLI SANTOS - CPF: 449.324.698-70 (ADVOGADO), RODOLFO FONTANA BOEIRA DA SILVA - CPF: 056.212.869-79 (ADVOGADO), FABIO PERCEGONI DE ANDRADE - CPF: 451.177.738-10 (ADVOGADO), GIOVANA DE OLIVEIRA IBRAHIM - CPF: 228.156.818-03 (ADVOGADO),
ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), SANDERSON LIENIO DA SILVA MAFRA - CPF: 058.453.174-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por maioria, acolheu parcialmente os embargos, nos termos do voto do 1º Vogal (Des. João Ferreira Filho), acompanhado pelo 2º Vogal (Des. Sebastião Barbosa Farias), vencida a relatora, que votou pela rejeição dos embargos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA DESISTÊNCIA DE PENHORA DE UM DOS CINCO IMÓVEIS RURAIS CONSTRITOS E DETERMINA PRACEAMENTO DE OUTRO IMÓVEL RURAL JÁ PENHORADO – CONSTATAÇÃO DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À TESE DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DO PRACEAMENTO DA ÁREA MAIS VALIOSA E DE MAIOR RELEVÂNCIA PARA A ATIVIDADE PRODUTIVA DOS EXECUTADOS – EXISTÊNCIA DE PENHORA DE OUTROS IMÓVEIS AVALIADOS EM MONTANTE SUFICIENTE PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA EXEQUENDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO (CPC, ART. 805) – NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE EXPROPRIAÇÃO DOS
OUTROS IMÓVEIS CONSTRITOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA MODIFICAR O ACÓRDÃO EMBARGADO E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA REFORMAR EM PARTE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. 1. Padece de omissão, na forma do art. 489, §1º, I a IV, do CPC, o acórdão que, sob exclusivo fundamento de falta de demonstração de prejuízo, rejeita arguição de violação ao princípio da menor onerosidade da execução pautada na tese de descabimento do praceamento do imóvel rural mais relevante para a atividade produtiva do devedor. 2. Havendo demonstração suficiente de que, entre os cinco imóveis penhorados, todos avaliados em montante superior à dívida exequenda, o imóvel cujo praceamento fora ordenado pela r. decisão de piso é o mais importante para a atividade produtiva do devedor, e sendo, portanto, bastante razoável concluir que sua expropriação causaria sensível impacto econômico-financeiro ao devedor, o princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805) recomenda seja obstado o praceamento de aludido imóvel sem que antes seja tentada expropriação dos outros bens penhorados, igualmente suficientes para satisfação da dívida exequenda.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
A.G.B – ARMAZÉNS GERAIS DA BARRA LTDA., JUAREZ MIOTTO FERREIRA e VALTER MIOTTO FERREIRA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo mesmo, contra decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0000860-47.1990.8.11.0041, 38926, 677/2008, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que substituiu o bem de penhora por outro sem que houvesse previa intimação.

Declara que “
o imóvel de matrícula nº 3.273 possui área total de 909,1633 ha, enquanto o imóvel de matrícula nº 3.051 possui área de 947,9903 ha, é certo que, com a arrematação do imóvel de maior valor, o valor recebido pelos embargantes, a título de arrendamento agrícola, diminuirá mais do que o necessário, por mera conveniência da embargada.
”.

Aduz que
“vê-se claramente que além do prejuízo diretamente relacionado pela arrematação de um imóvel avaliado em montante superior, o que, sob a ótica do acórdão embargado, seria suprido pela devolução do montante excedente, os embargantes ainda teriam que suportar o prejuízo decorrente do impedimento de exploração comercial do imóvel, que, como demonstrado, poderá constituir prejuízo de aproximadamente R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) por contrato de parceria agrícola que venha a ser firmado.”.

Afirma que “
o prejuízo devidamente demonstrado em sede de agravo de instrumento, ao deixar de
analisa-lo
, o acórdão embargado incide em grave omissão, que, consequentemente, acarreta na própria violação ao artigo 805 do CPC, pois, caso os fundamentos apontados pelos embargantes fossem analisados, é certo que a conclusão adotada pelo acórdão embargado seria distinta, em decorrência da demonstração de afronta ao princípio da menor onerosidade.
”.

Defende que
“a omissão apontada nos presentes
aclaratórios
, restará cristalino que o provimento do agravo de instrumento, além de garantir a execução, por meio de leilão de imóvel de valor superior à dívida, ainda garantirá o respeito ao princípio da menor onerosidade e ao próprio artigo 805 do CPC, pois, impedirá que o imóvel de matrícula nº 3.051, de valor expressivamente superior, seja levado a leilão sem qualquer necessidade, prejudicando a exploração econômica oriunda da parceria agrícola firmada pelos embargantes”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 215263837).

Em contrarrazões, pede a rejeição dos embargos (id.

216857659).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
A.G.B – ARMAZÉNS GERAIS DA BARRA LTDA., JUAREZ MIOTTO FERREIRA e VALTER MIOTTO FERREIRA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo mesmo, contra decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0000860-47.1990.8.11.0041, 38926, 677/2008, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que substituiu o bem de penhora por outro sem que houvesse previa intimação.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
A.G.
B.ARMAZENS
GERAIS DA BARRA LTDA, VALTER MIOTTO FERREIRA, JUAREZ MIOTTO FERREIRA
contra decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0000860-47.1990.8.11.0041, 38926, 677/2008, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que substituiu o bem de penhora por outro sem que houvesse previa intimação.

Insurge os recorrentes contra a decisão de piso que teria determinado a substituição do bem penhorado por outro sem que tivesse oportunizado a eles
manifestar
sobre.

O magistrado
a quo
assim determinou:

“Considerando a Decisão do Egrégio STJ, comunicada no id. 138520010, defiro o pedido feito pela parte exequente na petição de id. 138441057 a fim de: a) determinar substituição do bem penhorado, devendo ir a leilão o imóvel já penhorado, de matrícula nº 3.051, do Cartório de Registro de Imóveis de Matupá, intimando-se o leiloeiro Balbino Leilões para as providências cabíveis à venda, consoante a avaliação já realizada nestes autos, inclusive com ofertas de lance em valor superior a 50% do valor de avaliação caso haja segunda praça. b) Homologar a desistência da penhora em relação ao imóvel de matrícula n.º 3.273 do Cartório de Registro de Imóveis de Matupá/MT, oficiando-se a fim de que seja dado baixa da penhora na matrícula deste imóvel específico.”
(id. 201986652).

Pois bem.

Sobre a vedação a decisão surpresa, em que os recorrentes alegam que o juízo singular determinou a substituição de bem penhorado por outro e a realização de hasta pública (leilão) sem que houvesse prévia intimação dos devedores, entendo que não assiste razão.

Isso porque, o próprio magistrado deixou claro que a substituição se deu em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, e que o bem seria substituído por
outro já penhorado
, ou seja, os devedores já estavam cientes da penhora que recaía sobre o imóvel, não havendo que se falar em cerceamento por desrespeito ao contraditório e ampla defesa.

Vejamos, em outubro de 2022 foi deferida a penhora sobre os bens imóveis indicados pelo credor (id. 202237166), e em 03 de novembro de 2022 confirmado o termo de penhora dos bens imóveis (id. 202237167), inclusive, o termo de penhora dos imóveis foram confirmadas por minha relatoria nos autos do Agravo de Instrumento n. 1011740-52.2023.8.11.0000.

Sendo assim, não há que se falar em nulidade da decisão interlocutória agravada.

A propósito:

“EXECUÇÃO - BEM PENHORADO – ADJUDICAÇÃO NEGADA – DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO - POSTERIOR PLEITO DE LEILÃO JUDICIAL DEFERIDO – DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – AFRONTA A COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA - EMBARGOS A EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE - APRESENTAÇÃO DE CAUÇÃO - - RECURSO DESPROVIDO. Não se vislumbra ofensa a vedação da decisão surpresa quando a decisão agravada não se mostra alheia ao rito procedimental, tratando de questão inerente ao processo executivo e como desdobramento lógico e consequencial do regular trâmite da demanda. A hipótese levantada não configura a decisão surpresa prevista pelo art. 10 do CPC/15, tendo em vista que a decisão foi proferida com fulcro nas informações constantes dos autos e a temática expropriatória foi arduamente debatida ao longo da instrução, com manifestação anterior e expressa contra a adjudicação, não fugindo à normalidade do feito a designação de data para alienação do bem penhorado, indicando a ausência de prejuízo. A decisão que rejeitou a expropriação na forma de adjudicação, mantida em sede de agravo, por certo que não impede decisão futura em sentido diverso, sob pena de engessar o rito
executivo, sobretudo quando proferida com menção expressa à cautela que o momento exigia.”
(N.U 1013418-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018,
Publicado
no DJE 10/04/2018)

Sobre os limites da penhora,
Fredie
Didier Jr. esclarece que:

"É certo que a execução pecuniária irá invadir o patrimônio do devedor (ou outros responsáveis). Mas deve fazê-lo dentro do estritamente útil e necessário para realização do direito de crédito. Essa invasão patrimonial encontra, portanto, dois limites. Em primeiro lugar, o nosso CPC restringe a penhora aos bens suficientes para a satisfação do crédito devidamente atualizado, com seus acessórios (juros, custas e honorários) (art. 831, CPC). Só deve ser alvo de penhora o que for realmente necessário para o pagamento do crédito. (...) Em segundo lugar, exige o legislador que a invasão patrimonial revele utilidade prática. Não há interesse-utilidade na realização ou manutenção de uma penhora, quando o produto da venda destes bens for totalmente absorvido com pagamento das custas da execução (art. 836, caput, CPC)"
(Curso de Direito Processual Civil, Execução. 7ª ed., Ed.
JusPodivm
, 2017, vol. 05, pp. 854/855).

Assinala-se que o procedimento executivo tem, por um lado, o objetivo de satisfazer o credor, pelo que a penhora deve ser suficiente para garantir o pagamento do débito.

Entretanto, por outro lado, a execução, sempre que possível, deve ser menos onerosa para o devedor, nos termos do artigo 805 do CPC:

"Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados".

Desta feita, demonstrando a executada que a substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução aplica-se o princípio da menor onerosidade, previsto no citado art. 805 do CPC, que permite a substituição do bem imóvel penhorado, nos termos requeridos pela agravante.

A propósito, Daniel Amorim Assumpção Neves, ensina que:

"(...) cabe ao juiz aplicar as regras da razoabilidade e proporcionalidade na análise da substituição do meio executivo, sendo possível que mesmo menos eficaz seja admitido um meio menos gravoso. Basta que proporcionalmente perca-se pouco em termos de efetividade e ganhe-se muito em termos de menor onerosidade"
(in Manual de Direito Processual Civil. 12ª edição. Salvador:
JusPodivm
, 2020, p. 1057/1058).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO DEMONSTRADA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. Demonstrando o executado que a substituição da penhora não causará prejuízo à efetividade da execução aplica-se o princípio da menor onerosidade, previsto no art. 805 do CPC, que permite a substituição do bem imóvel penhorado.” (TJMG
-Agravo
de Instrumento-Cv1.0000.23.210810-0/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

Finalmente, cumpre ressaltar que a substituição do bem penhorado é medida de caráter reversível, que pode ser revista a qualquer tempo, se demonstrado prejuízo à efetividade da execução.

No presente caso, não há demonstração de prejuízo aos agravantes, ocorrendo o leilão e arrematado por valor acima da dívida, o valor remanescente será repassado aos devedores.

Portanto, não prosperam os argumentos lançados pelos agravantes, razão pela qual mantenho
incólume
a decisão de piso.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.
”.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram,
v.u
., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com
incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(1
º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 25 DE JUNHO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA REJEITOU OS EMBARGOS E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

EM
23
DE JULHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V

O

T

O
(VISTA
- VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO
(1
º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto porA. G. B. ARMAZÉNS GERAIS DA BARRA LTDA., JUAREZ MIOTTO FERREIRA e VALTER MIOTTO FERREIRA contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002990-27.2024.8.11.0000, por eles interposto, mantendo intocada, assim, a r. decisão proferidapelo MM.
Juiz de Direito da3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução Forçada
”

(Proc. nº 0000860-47.1990.8.11.0041), ajuizada contra os agravantes/embargantes pelo Banco do Brasil S.A., sucedido, por cessão de crédito, pelo FUNDO DE GESTÃO E RECUPERAÇÃO – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, deferiu o pedido de “
homologação da desistência da penhora em relação exclusivamente ao imóvel de matrícula nº 3.273 do Cartório de Registro de Matupá/MT
”, formulado pelo Fundo de Investimento exequente/agravado/embargado ao fundamento de que “
esse bem possui extensa área de reserva ambiental e, por conta dessa restrição, naturalmente, o imóvel possui uma área consideravelmente menor para a exploração agrícola
”, sendo, portanto, “
bem menos atrativo para investidores e possíveis arrematantes, o que diminui consideravelmente a perspectiva de que o leilão desse bem seja frutífero
”; assim, a r. decisão agravada, mantida pelo v. acórdão embargado, determinou “
substituição do bem penhorado, devendo ir a leilão o imóvel já penhorado, de matrícula nº 3.051, do Cartório de Registro de Imóveis de Matupá
” (cf. Id. nº 138661183 dos autos de origem e Id. nº 213806680 dos presentes autos recursais).

Os executados/agravantes/embargantes sustentam que, ao desprover o Recurso de Agravo de Instrumento em que arguiam nulidade da r. decisão agravada “
por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa
” e se queixavam de violação ao princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805), ao fundamento decisório “
de que não se trataria de decisão surpresa, que não teria sido constatado excesso de penhora, e que não teria sido violado o princípio da menor onerosidade, pois, não existiria prejuízo aos embargantes pela substituição do imóvel
”, o v. acórdão embargado “
incide em grave omissão, por deixar de analisar os fundamentos apresentados pelos embargantes no tocante a existência de prejuízo pela unidade produtiva
”.

Acrescentam que, caso mantida a desistência da penhora, a hasta pública para satisfação da dívida exequenda de quase R$ 54,5 milhões se iniciaria pela tentativa de expropriação de imóvel avaliado em “
aproximadamente R$ 108,2 milhões
” e, em caso de arrematação, “
eventual devolução do valor remanescente do imóvel não teria o condão de suprir as perdas decorrentes da renda mensal oriunda de sua exploração comercial
” (sic – cf. Id. nº 215263837 - Pág. 2/4).

Na Sessão de Julgamento de 25/06/2024, a e. Relatora Desa. Nilza Maria
Pôssas
de Carvalho votou pela rejeição dos Embargos de Declaração por entender caracterizado intuito de rediscussão da matéria.

Pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia e, após detido exame dos autos, peço vênia à insigne Desembargadora Relatora para dela divergir e, afastando a conclusão de inadequação da via eleita, reconhecer a omissão apontada e acolher os declaratórios, conferindo-lhes efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento, pelos motivos expostos a seguir.

Embora as razões do Agravo de Instrumento interposto pelos executados/embargantes dediquem tópico específico à “
inobservância pela decisão agravada do art. 805 do CPC
” e ao princípio da menor onerosidade da execução, com alegação de que a “
hasta pública de bem de menor valor
(...)
não representa risco de prejuízo ao credor
” (sic – cf. Id. nº 201986651 - Pág. 10/16), o v. acórdão embargado, que desproveu o recurso, repeliu a tese dizendo apenas que “
no presente caso, não há demonstração de prejuízo aos agravantes, ocorrendo o leilão e arrematado por valor acima da dívida, o valor remanescente será repassado aos devedores
”.

Em outras palavras, os executados/agravantes/embargantes afirmam a violação ao princípio da menor onerosidade da execução por vários motivos relacionados às consequências da expropriação do imóvel objeto da matrícula nº 3.051 do SRI da Comarca de Matupá/MT ao invés do imóvel
matriculado sob o nº 3.273 daquele mesmo SRI, especialmente “
o prejuízo incalculável decorrente do resultado da produção da fazenda
” e o “
impacto na atividade produtiva da parte agravante
”, mas o v. acórdão embargado rejeitou a tese dizendo exclusivamente que “
não há demonstração de prejuízo
” porque “
o valor remanescente será repassado aos devedores
”, o que, “
data
venia
”, não atende os requisitos de fundamentação decisória previstos no art. 489, §1º, I a IV, do CPC.

E, direto ao ponto, admito que, de fato, a“
homologação da desistência da penhora em relação exclusivamente ao imóvel de matrícula nº 3.273 do Cartório de Registro de Matupá/MT
” e, em seguida, a determinação de praceamento do “
imóvel já penhorado, de matrícula nº 3.051, do Cartório de Registro de Imóveis de Matupá
”, pela r. decisão agravada parece atentar contra o princípio da menor onerosidade da execução, muito especialmente considerando-se a existência de penhora de outros imóveis avaliados em montante suficiente para quitação da dívida exequenda, cuja expropriação não atingiria, pelo menos não de modo tão substancial e significativo, a atividade econômico-financeira desenvolvida pelos executados/agravantes/embargantes no local.

Pelo exposto, peço vênia à insigne Desembargadora Relatora para dela divergir e, assim,
acolher
os declaratórios com efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e dar parcial provimento ao Agravo de Instrumento para, em homenagem ao princípio da menor onerosidade da execução (CPC, art. 805), obstar o praceamento do imóvel objeto da matrícula nº 3.051 do SRI da Comarca deMatupá/MT sem que antes seja tentada expropriação dos outros bens penhorados, igualmentesuficientes para satisfação da dívida exequenda.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(2º VOGAL):

De acordo com o voto do 1º Vogal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024